Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702811-25.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: DONATO DOS ANJOS RIBEIRO DECISÃO A presente demanda foi julgada em 04/08/2025, nos termos do acórdão 2029326 (ID 75139969), razão pela qual deixo de homologar o acordo exibido pelas partes em 27/08/2025 (ID 75597105), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Observado o procedimento legal, retornem à origem. Brasília/DF, 31 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006